Tribunal: TJSP
Processo: 2124953-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença rejeitada - Empresa agravante em recuperação judicial – Intimação da devedora agravante para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixado em sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução e condenou a recorrente nas verbas de sucumbência - Decisão agravada que rejeitou a suspensão da execução dos

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença rejeitada - Empresa agravante em recuperação judicial – Intimação da devedora agravante para pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixado em sentença que, acolhendo a exceção de pré-executividade, julgou extinta a execução e condenou a recorrente nas verbas de sucumbência - Decisão agravada que rejeitou a suspensão da execução dos honorários advocatícios, registrando que tal verba não se submete ao plano de recuperação judicial da executada – Cabimento – Crédito extraconcursal – Inteligência do art. 49 da Lei 11.101/05 – Crédito de honorários advocatícios de sucumbência que não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, pois constituídos por sentença proferida após deferimento da recuperação judicial da agravante – Precedentes do STJ e desta Câmara - Crédito que não se submete aos efeitos da recuperação judicial, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo Juiz da recuperação, para preservação da empresa - Recurso negado.*